Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. INTERNAÇÃO E CIRURGIA CARDÍACA. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE OPERADORA E CORRETOR DE PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PACIENTE SE ENCONTRAVA ACOBERTADA À ÉPOCA DOS FATOS. ESTADO DE PERIGO NÃO COMPROVADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 125 do CPC, a denunciação da lide é cabível àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
1.1. No caso, o requerido não logrou demonstrar que, à época dos fatos, a paciente estava acobertada por plano de saúde, tampouco que a contratação dos serviços médicos se deu por essa via ou que o plano autorizou que os procedimentos fossem realizados.
1.2. Não tendo sido demonstrada, sequer a priori, que a paciente estava assistida por plano de saúde, não há lastro para se concluir que as operadoras estariam obrigadas a indenizar em ação de regresso e, portanto, não há subsídio para se deferir a denunciação da lide.
2. Nos termos do art. 156 do Código Civil, configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
2.1. A caracterização do referido vício de consentimento, portanto, depende da demonstração da situação de necessidade da parte de salvar-se ou a membro de sua família, conhecida da parte contrária, e a imposição de obrigação demasiadamente dispendiosa.
2.2. No caso dos autos, a esposa do requerido necessitou de internação em UTI e realização de cateterismo e angioplastia de coronária direita e de circunflexa com implante de dois stents, tendo as despesas alcançado o total de R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais), o que não se mostra abusivo.
2.3. Ausente a demonstração de que a obrigação imposta se revelou como excessivamente onerosa, não se vislumbra o alegado estado de perigo.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.